Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721939-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL GOMES DE JESUS AGRAVADO: MANOEL PEDRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte ré contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia no autos do processo n. 0704496-79.2025.8.07.0003, na qual foi decretada a revelia da parte requerida (ID 72449490). Nas suas razões, o agravante alega que o CPC/2015 (art. 334, §10) permite representação por advogado com procuração específica, o que foi devidamente atendido. Aduz que a decretação da revelia viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, especialmente considerando que foi apresentada contestação. Assevera que a ausência do réu não causou prejuízo à parte autora, pois a advogada estava presente e apta a negociar. Argumenta que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e deve considerar a contestação apresentada. Por fim, alega que a matéria discutida nos autos, transferência de veículo, infrações, danos decorrentes do contrato de compra e venda de veículo usado, demanda análise aprofundada, sendo inadequada a aplicação automática da revelia. Requer a reforma da decisão para afastar a revelia. A controvérsia reside em definir se a ausência do réu na audiência de conciliação implica automaticamente em revelia, mesmo estando presente sua advogada devidamente constituída e tendo sido apresentada contestação. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a análise do pedido de efeito suspensivo deve ser fundamentada na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. O art. 20 da Lei 9.099/95 é expresso ao determinar a obrigatoriedade do comparecimento pessoal das partes às audiências dos Juizados Especiais Cíveis: "Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." A jurisprudência do TJDFT é consolidada no sentido de que a representação por advogado não supre a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação, conforme Enunciados 20 e 78 do FONAJE: - Enunciado 20: "O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica pode ser representada por preposto." - Enunciado 78: "A presença do advogado não supre a ausência da parte, reputando-se revel quem não comparece à audiência." Embora o CPC/2015 permita representação por procurador em audiências (art. 334, § 10), tal dispositivo não se aplica diretamente aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio e específico na Lei 9.099/95. A apresentação de contestação, conquanto demonstre interesse em defender-se, não afasta as consequências da ausência injustificada à audiência, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não restou configurado. A revelia nos Juizados Especiais não impede a produção de provas pelo réu, conforme art. 20 da Lei 9.099/95, que ressalva a possibilidade de o juiz formar convicção contrária aos fatos alegados na inicial. Ademais, eventual procedência da ação principal poderá ser questionada mediante recursos próprios, não configurando prejuízo irreversível que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O prosseguimento regular do feito no Juizado de origem, inclusive com a possibilidade de o agravante exercer plenamente seu direito de defesa na fase instrutória, afasta a alegação de dano irreparável. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito